Tribunal: STF
Processo: HC 233177
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado, tendo em vista que “tentou matar Rogério Rodrigues dos Santos, mediante golpes de arma branca (facão) e disparos de arma de fogo, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade”



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da segregação cautelar do paciente. Argumenta que o fato imputado ao denunciado ocorreu em 20.07.2020, sem a lavratura de prisão em flagrante, sendo que a prisão preventiva foi decretada somente em 07.04.2021, ou seja, após 9 meses. 



    4. Prossegue a defesa para afirmar que a gravidade do delito não valida a prisão preventiva, sendo certo que a última revisão da necessidade da custódia ocorreu em 27.04.2022, na forma do art. 316, § único, do CPP, muito embora o prazo legal para a respectiva revisão é a cada 90 dias. 



    5. Com esses argumentos, a defesa requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente por falta de fundamentação idônea e, ainda, por excesso de prazo da custódia. 



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Veja-se, nessa linha, o HC 121.208, a que fui designado redator para o acórdão (Sessão de 19.05.2015).



    10. Ademais, as peças que instruem o feito não evidenciam ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva. A hipótese é de paciente pronunciado por tentativa de homicídio qualificado, mediante golpes de arma branca e disparos de arma de fogo. Quadro que impossibilita a revogação da custódia processual, conforme evidenciam as seguintes passagens do acórdão estadual: 



    [...] Assim, a decisão de manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta. Com efeito, o crime em tese praticado apresenta especial gravidade concreta, sendo certo que consta da denúncia que o paciente, de forma abrupta, atingiu a vítima com golpes de facão e efetuou disparos de arma de fogo contra ela por motivo fútil consistente em ter presenciado o ofendido revelando a policiais militares o seu apelido (“B9”) a fim de convencê-los de que ele era “gente boa” e “trabalhador”. A par disso, conforme já destacado quando do julgamento do habeas corpus n. 2101966- 40.2021.8.26.0000, o paciente ostenta reincidência pela prática dos crimes de ameaça e receptação (processos n. 0001201-08.2018.8.26.0063e 0002552- 16.2018.8.26.0063) e, um dia após os fatos ora apurados, passou a ser processado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (Processo n. 0009202-25.2020.8.26.0026) fls. 363/367, processo digital principal. Tais circunstâncias evidenciam que os fundamentos autorizadores da segregação cautelar estão presentes e que há a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública. Portanto, suficientemente demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. A par disso, não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa. Conforme já salientado, ainda que tenha ocorrido a declaração de nulidade da primeira sentença de pronúncia, nova sentença já foi proferida e, atualmente, novo recurso em sentido estrito interposto pela Defesa está sendo processado (fls. 149). Como se vê, a instrução criminal já foi encerrada, de modo que não há que se falar em excesso de prazo. A este respeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 21 no sentido de que “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”. Não se vislumbra, desta forma, qualquer ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.



    (Grifos acrescidos). 



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator